Tribunal: TJPA
Processo: 0013216-51.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PARA SE PROSSEGUIR COM A PERSECUÇÃO PENAL. O FATO DA VÍTIMA TER MANIFESTADO DESINTERESSE NA AÇÃO PENAL NÃO TEM O CONDÃO DE LEVAR A ABSOLVIÇÃO PRECOCE DO RECORRIDO, POIS ESTÁ PACIFICADO PELO STF QUE NOS CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA A AÇÃO PENAL É PÚBLICA INCONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. Assiste razão ao Ministério Público ao requerer a reforma da sentença e o prosseguimento da ação penal. A ausência de justa causa, fundamento utilizado na sentença para absolver sumariamente o recorrido, não se sustenta quando no inquérito policial se observa a existência não apenas de prova da materialidade do crime, como também indícios de autoria. Nas peças informativas, os policiais militares que socorreram a vítima noticiaram que, ao atender a ocorrência, presenciaram a ofendida com um corte no braço, tendo ela relatado que havia sido agredida por seu ex companheiro, o qual estaria no local apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica. A ofendida corroborou o depoimento das testemunhas e confirmou que foi agredida por seu ex companheiro, motivado por ciúmes, tendo recebido um corte no braço provocado por uma chave de carro, pelo qual recebeu três pontos na UPA da comarca. Sabe-se que o conceito de justa causa para a persecutio criminis consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade do delito. É condição de procedibilidade da ação penal e deve ser avaliada, entre outras ocasiões, quando do recebimento da exordial acusatória. Na hipótese, os elementos de convicção mencionados alhures satisfazem com saciedade tal requisito de procedibilidade, de modo que a decisão que prematuramente absolve o recorrido por falta de justa causa, antes mesmo da instrução criminal, merece ser reformada. O fato da vítima ter posteriormente informado que não tem mais interesse no feito ou que se reconciliou com seu agressor não tem o condão de levar a absolvição sumária do réu, dada a natureza da ação penal que é pública incondicionada à representação, conforme entendimento pacificado no julgamento da ADI 4.424/DF, na qual se estabeleceu que: ?[...] deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão [...]?. Logo, o provimento do recurso ministerial se impõe, a fim de se reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito;II. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 00132016-51.2017.8.14.0039.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.
APELADO: UALAS OLIVEIRA DOS SANTOS.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação ministerial. crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no âmbito doméstico e familiar. absolvição sumária sob a alegação de ausência de justa causa. impossibilidade. presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime para se prosseguir com a persecução penal. o fato da vítima ter manifestado desinteresse na ação penal não tem o condão de levar a absolvição precoce do recorrido, pois está pacificado pelo STF que nos crimes envolvendo violência doméstica a ação penal é pública incondicionada à representação. precedentes. recurso ministerial conhecido e provido. decisão unânime.
I. Assiste razão ao Ministério Público ao requerer a reforma da sentença e o prosseguimento da ação penal. A ausência de justa causa, fundamento utilizado na sentença para absolver sumariamente o recorrido, não se sustenta quando no inquérito policial se observa a existência não apenas de prova da materialidade do crime, como também indícios de autoria. Nas peças informativas, os policiais militares que socorreram a vítima noticiaram que, ao atender a ocorrência, presenciaram a ofendida com um corte no braço, tendo ela relatado que havia sido agredida por seu ex companheiro, o qual estaria no local apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica. A ofendida corroborou o depoimento das testemunhas e confirmou que foi agredida por seu ex companheiro, motivado por ciúmes, tendo recebido um corte no braço provocado por uma chave de carro, pelo qual recebeu três pontos na UPA da comarca. Sabe-se que o conceito de justa causa para a
persecutio criminis
consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade do delito. É condição de procedibilidade da ação penal e deve ser avaliada, entre outras ocasiões, quando do recebimento da exordial acusatória. Na hipótese, os elementos de convicção mencionados alhures satisfazem com saciedade tal requisito de procedibilidade, de modo que a decisão que prematuramente absolve o recorrido por falta de justa causa, antes mesmo da instrução criminal, merece ser reformada. O fato da vítima ter posteriormente informado que não tem mais interesse no feito ou que se reconciliou com seu agressor não tem o condão de levar a absolvição sumária do réu, dada a natureza da ação penal que é pública incondicionada à representação, conforme entendimento pacificado no julgamento da ADI 4.424/DF, na qual se estabeleceu que:
¿[...] deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão

[...]¿.
Logo, o provimento do recurso ministerial se impõe, a fim de se reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito;
II. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público
, inconformado com a r. sentença que absolveu o recorrido
Ualas Oliveira dos Santos
pela prática dos
crimes de ameaça e lesões corporais cometidos no âmbito doméstico e familiar
, tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Paragominas/PA.

Em suas razões, a acusação requereu a reforma da sentença que absolveu sumariamente o apelado
Ualas Oliveira dos Santos
, sob a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal. Alega que é irrelevante o fato de a vítima ter manifestado, durante a ação penal, o desinteresse no prosseguimento do feito, pois nos casos de violência doméstica e familiar a ação penal é pública incondicionada à representação, devendo o Estado-Acusação dar ensejo a persecução penal independente dos anseios da ofendida.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
improvimento

do apelo ministerial
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 17 de outubro de 2017 o recorrido ofendeu a integridade física de sua ex companheira, ora vítima, ao agredi-la com uma chave de carro e aplicar-lhe tapas e puxões de cabelo. Em seguida passou a ameaçá-la, razão pela qual foi denunciado como incurso no crime de ameaça e lesões corporais no âmbito doméstico e familiar. Recebida a exordial e apresentada a defesa preliminar, o julgador inovou o rito processual e intimou a vítima para manifestar se ainda havia interesse no feito. Assim, após a ofendida exarar no mandado que não desejava o prosseguimento do processo, o juiz acabou absolvendo sumariamente o apelado por ausência de justa causa para a ação penal. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso.

Em suas razões, o órgão ministerial requereu a reforma da sentença que absolveu sumariamente o apelado
Ualas Oliveira dos Santos.
Pois bem, analisando atentamente a apelação, observo que assiste razão ao Ministério Público ao requerer a reforma da sentença e o prosseguimento da ação penal.

Deveras, a ausência de justa causa, fundamento utilizado na sentença para absolver sumariamente o recorrido, não se sustenta quando no inquérito policial se observa a existência não apenas de prova da materialidade do crime, como também indícios de autoria. Nas peças informativas, os policiais militares que socorreram a vítima noticiaram que, ao atender a ocorrência, presenciaram a ofendida com um corte no braço, tendo ela relatado que havia sido agredida por seu ex companheiro, o qual estaria no local apresentando visíveis sinais de embriaguez alcoólica (fl. 06/07). A ofendida corroborou o depoimento das testemunhas e confirmou que foi agredida por seu ex companheiro, motivado por ciúmes, tendo recebido um corte no braço provocado por uma chave de carro, pelo qual recebeu três pontos na UPA da comarca (fl. 09).

Sabe-se que o conceito de justa causa para a
persecutio criminis
consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade do delito. É condição de procedibilidade da ação penal e deve ser avaliada, entre outras ocasiões, quando do recebimento da exordial acusatória.
Na hipótese, os elementos de convicção mencionados alhures satisfazem com saciedade tal requisito de procedibilidade, de modo que a decisão que prematuramente absolve o recorrido
por falta de justa causa, antes mesmo da instrução criminal, não representa o melhor direito.

No mais, o fato da vítima ter posteriormente informado que não tem mais interesse no feito ou que se reconciliou com o agressor não tem o condão de levar a absolvição sumária do réu, dada a natureza da ação penal que é pública incondicionada a representação, conforme entendimento pacificado no julgamento da ADI 4.424/DF
1
, na qual se estabeleceu que:
¿[...] deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, bem como a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogação da situação de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a impede de romper com o estado de submissão [...]¿

Logo, o
provimento do recurso ministerial se impõe
, a fim de se reformar a sentença de absolvição sumária e determinar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿AÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL - NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada - considerações. (ADI 4424, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014)¿